Tribunal: TJMT
Processo: 1062780-07.2022.8.11.0001
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-07-03
Data de publicação: 2023-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Número Único
:

1062780-07.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]
Parte(s):

[CEZINHO GOMES DA SILVA - CPF: 877.457.801-44 (RECORRENTE), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), KALLYL PALMEIRA MAIA - CPF: 061.903.104-27 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), JONATAS ALVES PINHEIRO DE LIMA - CPF: 097.062.724-61 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.
E M E N T A

Recurso Inominado:
1062780-07.2022.8.11.0001

Origem:
8o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente:
CEZINHO GOMES DA SILVA

Recorrida:
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

Data de Julgamento:
03-07/07/2023

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C
/
C DANOS MORAIS. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. TELAS SISTÊMICAS
, TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA E LIGAÇÃO TELEFÔNICA
. UNIDADE CONSUMIDORA EM NOME DO CONSUMIDOR. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE NÃO ATRIBUI VEROSIMILHANÇA AS ALEGAÇÕES AUTORAIS.
EMPRESA QUE SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO QUE LHE CABE, NA FORMA DO ART. 373, II, DO CPC. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS.

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ RECONHECIDA DE OFÍCIO.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

1. Trata-se de ação indenizatória em que o Recorrente CEZINHO GOMES DA SILVA postula reparação por danos morais e desconstituição de débitos, em razão de o seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito.

2. Na espécie, vislumbra-se que o consumidor, na exordial, alegou de forma genérica ter sido surpreendido com a inserção de seu nome nas entidades de proteção ao crédito, por dívida desconhecida, tendo em vista que não possui relação jurídica com a empresa Recorrida, no que concerne a UC 6/2114842-4.

3. Contudo, em sede de defesa, a
concessionária
apresentou gravação telefônica, onde há confirmação de endereço, nome e ciência dos débitos em aberto e, Termo de confissão de dívida com assinatura firmada pelo consumidor.

4. O consumidor, por sua vez, argumenta que a data da dívida negativada é posterior ao cancelamento do contrato em questão. Pois bem. As provas
colacionadas
nos autos evidenciam as dívidas em aberto em nome do consumidor, de forma que o cancelamento da
relação

contratual
não presume adimplência, sendo ônus do consumidor demonstrar que quitou os débitos em aberto, colacionando
aos autos comprovante
de pagamento ou Termo de Quitação anual, corriqueiramente fornecido pela concessionária.

5
. Evidente tentativa de enriquecimento ilícito e alteração dos fatos que justifica a aplicação da penalidade prevista no art. 81 do Código de Processo Civil.

6
.
Sentença
mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95
.

7
. Recurso conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de ação indenizatória em que o Recorrente CEZINHO GOMES DA SILVA postula reparação por danos morais e desconstituição de débitos, em razão de o seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito.

Contestado o feito, foi prof
erida sentença de improcedência
do pedido principal e procedência do pedido contraposto, condenando o consumidor ao pagamento da dívida
.

Inconformad
o
,
o
Recorrente
CEZINHO GOMES DA SILVA
, nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença, a fim de que a ação seja julgada procedente, com condenação da empresa Recorrida ao pagamento de indenização por danos morais.

Em
contrarrazões
(ID.
169149680
),
a
Recorrid
a

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

refuta as razões recursais, pleiteando pelo
improvimento
do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2023